Tribunal: TJMT
Processo: 1047424-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047424-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA MARCONDES ALVES SOUSA - CPF: 545.377.891-15 (RECORRENTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (Relator): Nego provimento (anexo) Dr. Sebastião de Arruda Almeida (1o vogal): Peço vênia ao douto Relator para dar provimento ao recurso (voto anexo). Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o vogal): Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1047424-69.2022.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

ANDREA MARCONDES ALVES SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR DO JUDICIÁRIO – REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA – MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO – SDCR – LEI 8.814/2008 – INOBSERVÂNCIA DAS CARACTERISTICAS DO CARGO (NÍVEL) – NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO PARA CARGO DE NIVEL EQUIVALENTE AO QUAL O SERVIDOR FORA APROVADO –
RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o direito do servidor do judiciário ao reenquadramento para cargo de nível equivalente, quando não observado pela Legislação no momento da reestruturação realizada na carreira.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1047424-69.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ANDREA MARCONDES ALVES SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 15/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE NOVO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – NOVA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – SDCR – REENQUADRAMENTO EM CARGO QUE EXIGE O MESMO GRAU DE ESCOLARIDADE EXIGIDO NO CARGO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A antiga previsão do cargo denominado de AUXILIAR DE DISTRIBUIDOR, exigia, nos moldes da revogada Lei 6614/94, que o servidor tivesse o 1o grau completo de escolaridade, a despeito de ser enquadrada como servidora de nível médio na estrutura organizacional do Poder Judiciário local.

Porém, com a edição da nova lei de reestruturação dos cargos, denominada de SDCR, materializada pela Lei 8814/2008, observa-se que a escolaridade exigida para o cargo denominado de AUXILIAR JUDICIÁRIO – PTJ, exigia a mesma escolaridade de 1o grau completo, que se cobrava em momento anterior.

Não há que se falar em decréscimo funcional, quando a mesma exerce função que exige o mesmo grau de escolaridade, sob pena de violação da Súmula Vinculante de número 43 do STF, assim ementada:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. STF. Plenário. Aprovada em 08/04/2015 (Info 780).”

Calha ainda a explicação de que, segundo a Lei 9394/1996, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, o seu artigo 32 assim nos explica:

“Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...)”

Ou seja, o dito ensino fundamental era o anteriormente designado de 1o grau completo, ocorrendo apenas alteração de nomenclatura oficial, propriamente dita.

A revogada lei 6614/1994, conforme o artigo 3o e 6o, assim dispunha:

“Art. 3o Os cargos serão classificados como de provimento efetivo e de provimento em comissão, dentro dos níveis médio e superior. § 1o São de provimento efetivo os cargos inerentes aos seguintes grupos ocupacionais: (...) IV - Apoio Judiciário - Nível Médio; (...)

Art. 6o Os cargos de provimento efetivo estão classificados nos seguintes grupos ocupacionais: (...) IV - APOIO JUDICIÁRIO- NÍVELMÉDIO- designado pelo Código PJAJ-NM, composto de cargos a que são inerentes atividades judiciárias, administrativas, de arquivo e de datilografia em geral.”

O grupo ocupacional de Apoio Judiciário, do qual pertencia o cargo de AUXILIAR DE DISTRIBUIDOR, pertencia ao denominado nível médio, que exigia apenas o 1o grau completo, como também, cargos que exigiam o 1o grau incompleto, senão vejamos o Anexo IX da Lei 6614/1994:

Porém, com a revogação da Lei 6614/1994, a servidora / recorrente teve que ser enquadrada dentro do novo SDCR da Lei 8814/2008, que, por óbvio, deveria atender às exigências de escolaridade ao cargo anteriormente exercido, com escolaridade de 1o Grau Completo, atendendo ao artigo 10, I da Lei 8814/2008:

“Seção IV - Das Carreiras e dos Cargos do Grupo de Profissionais Técnicos Judiciários

Art. 10. As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental;”

O que se registra é a mera alteração de nome no decorrer do tempo, de 1o grau completo para ensino fundamental, como anteriormente já mencionado, de acordo com a lei de diretrizes básicas da educação.

A pretensão da autora recorrente esbarra na impossibilidade da mesma ser enquadrada como TÉCNICO JUDICIÁRIO, que exige neste caso escolaridade de NÍVEL MÉDIO (Atual segundo Grau completo), o que a mesma, infelizmente não tinha como demonstrado quando prestou o concurso originário, bem como, não lhe era exigida tal formação para o cargo de origem, extinto e agora reenquadrado.

Eventual reenquadramento diverso de outros cargos, mencionados pela autora, que exigiam a mesma escolaridade da mesma, no novo SDCR, não lhe transmuda o direito de assim ser guindada à elevação pretendida, seja pelo motivo da impossibilidade legal, quanto das funções desempenhadas dentro da administração, com a discricionariedade de fazer o enquadramento de cada cargo, com a análise de suas atribuições juntamente com o grau de escolaridade, dentro da discricionariedade, não lhe dando direito à isonomia pretendida, sob pena do Poder Judiciário se substituir ao legislador originário, o que não se permite.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgado se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Ausente a remessa, diante da ausência de interesse manifestada pelo Ofício 01/2023.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, arbitro no patamar de 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Rememoro que o debate judicial travado entre as partes litigantes diz respeito ao pleito de reenquadramento funcional de servidor conforme características do cargo de nível médio para o qual fora aprovado.

Aqui estamos falando de reenquadramento em razão da reestruturação/modificação do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR (Lei 8.814/2008), onde nitidamente se vê que houve um equivoco da legislação, quando para o cargo de inspetor de menores se faz o enquadramento para cargo de nível médio e não o faz com relação ao cargo de auxiliar de distribuidor.

Concordo com o relator, que não se pode buscar isonomia em cargos diferenciados, mas aqui pondero que não estamos tratando efetivamente dos requisitos do cargo, mas sim do reenquadramento em virtude da mudança de legislação, sem observância do nível do cargo.

Por tais razões, peço vênia para divergir do posicionamento do Douto Relator, para o fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para o fim de condenar o recorrido a proceder ao reenquadramento funcional da servidora ao cargo de Técnico Judiciário, a partir da data em que foi deflagrado o processo administrativo.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – 1o Vogal.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Rememoro que o debate judicial travado entre as partes litigantes diz respeito ao pleito de reenquadramento funcional de servidor conforme características do cargo de nível médio para o qual fora aprovado.

Aqui estamos falando de reenquadramento em razão da reestruturação/modificação do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR (Lei 8.814/2008), onde nitidamente se vê que houve um equivoco da legislação, quando para o cargo de inspetor de menores se faz o enquadramento para cargo de nível médio e não o faz com relação ao cargo de auxiliar de distribuidor.

Concordo com o relator, que não se pode buscar isonomia em cargos diferenciados, mas aqui pondero que não estamos tratando efetivamente dos requisitos do cargo, mas sim do reenquadramento em virtude da mudança de legislação, sem observância do nível do cargo.

Por tais razões, peço vênia para divergir do posicionamento do Douto Relator, para o fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para o fim de condenar o recorrido a proceder ao reenquadramento funcional da servidora ao cargo de Técnico Judiciário, a partir da data em que foi deflagrado o processo administrativo.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – 1o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023